Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720507-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUCLEO DO CAVALO QUARTO DE MILHA DA REGIAO DE BRASILIA AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Núcleo do Cavalo Quarto de Milha da Região de Brasília, na qualidade de terceiro prejudicado, contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal em desfavor da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quatro de Milha, do Distrito Federal, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM e da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento do Distrito Federal, em que o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deferiu a liminar vindicada pelo autor, ora agravado, para proibir a realização do 18o Campeonato NQMB Quarto de Milha, previsto para os dias 26 e 27 de junho, na Granja do Torto, Brasília/DF, sob pena multa no valor de R$2.000.000,00, sem prejuízo da responsabilidade penal e administrativa respectivas, determinando, ainda, aos órgãos públicos competentes, a obrigação de fiscalizarem o evento, de modo a impedir a realização das atividades lesivas à proteção constitucional da fauna (ID 95429060 dos autos de origem). Ao ID 26802739, deferi o efeito suspensivo vindicado para sobrestar os efeitos da decisão agravada, garantindo, dessa forma, a realização do 18o Campeonato NQMB Quarto de Milha, nos dias 26 e 27 de junho de 2021, na Granja do Torto, Brasília/DF, ressaltando o dever de a Administração Pública proceder à completa fiscalização, notadamente quanto ao bem-estar dos animais. Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 27535155. Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, sobreveio manifestação no sentido de que houve a perda do objeto, devendo o recurso ser julgado prejudicado. Caso assim não se entenda, recomenda a intimação do agravante para dizer se possui interesse no julgamento do recurso (ID 27596109). É o relatório. DECIDO. De fato, consoante relatado, o recurso do agravante visou unicamente à realização do 18o Campeonato NQMB Quarto de Milha, nos dias 26 e 27 de junho de 2021, na Granja do Torto, Brasília/DF. A suspensão dos efeitos da decisão agravada foi deferida, a fim de manter o campeonato na data prevista. Assim, tendo em vista a realização do evento, não há mais qualquer provimento judicial a ser analisado. Tal situação, portanto, enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora